Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. ANUIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela restituição de valores em dobro, bem como requer a condenação do réu/recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

3. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. Nas contrarrazões, o recorrido aduz que, nas razões recursais, a recorrente não declinou os fundamentos delineados na sentença, e tampouco atacou os pontos da decisão do Juízo de origem. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar (inciso II, do art. 1.010 do CPC), a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. A peça recursal deve trazer os fundamentos de fato e de direito do pedido de reexame (artigo 1.010 do CPC), sendo inepto o recurso que deixa de impugnar os fundamentos da sentença. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça (REsp 418663/DF RECURSO ESPECIAL 2002/0027022-9 Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR) e nesta Turma (Acórdão n.627745 370314, 20080110537799ACJ, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 04/08/2009, DJ 19/08/2009 p. 171). Diversamente das alegações do recorrido, o recurso interposto, de forma clara, especifica o capítulo da sentença que pretende ver reformado, bem como aponta as razões de fato e de direito de sua irresignação. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

5. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.

6. O artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

7. Conquanto tenha ocorrido o atraso na entrega por erro do recorrido, o que impossibilitou a utilização do cartão magnético, o pagamento da taxa de anuidade é devido, porquanto se trata de serviço efetivamente solicitado, cuja contratação foi livremente pactuada entre as partes e não foi refutada pela recorrente. Portanto, a restituição dos valores pagos deve ocorrer na forma simples.

8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrente, tratando-se de mero dissabor do cotidiano.

9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar rejeitada.

10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.